Tribunal: TCU
Processo: 005.287/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal Fluminense. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Maria Helena Ferreira Vieira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal Fluminense que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da rubrica "82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos da beneficiária, suprimindo o pagamento decorrente da irregularidade apontada, conforme o art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c o art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações realizadas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.